Tribunal: TCU
Processo: 003.572/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2038/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas abaixo relacionadas, com a seguinte ressalva: a) os benefícios pensionais de Augusto Lopes Pereira (inicial) e Luiz Gonzaga Pessoa (reversão) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 2o Tenente e Suboficial, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.572/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Correia Pessoa (XXX.995.344-XX); Ana Cristina Correia Pessoa (XXX.224.234-XX); Zilma Ferreira da Silva (XXX.806.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.